Tribunal: TJSP
Processo: 2011504-71.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Pleito de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal; subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o da Lei de Drogas - Teses já analisadas e afastadas na sentença, confirmadas em sede de apelação - Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas -

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Pleito de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal; subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o da Lei de Drogas - Teses já analisadas e afastadas na sentença, confirmadas em sede de apelação - Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas - Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos - Dosimetria que não comporta reparo - Inexistência de erro técnico ou grosseiro - Pedido revisional indeferido.